Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751586-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRYEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Petição de ID 23805189. Indefiro o pedido de retirada de Pauta Virtual, porquanto não comporta sustentação oral o presente Agravo de Instrumento, na forma do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator